Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711561-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0703969-58.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Verifico que o presente recurso foi interposto em duplicidade, porquanto impugna a decisão objeto do Agravo de Instrumento no 0711543-16.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatora em momento anterior. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de dois ou mais recursos para impugnar uma mesma decisão, salvo as exceções legais – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário. Logo, não é possível que a parte impugne a mesma decisão com dois agravos de instrumento, sob pena de o segundo não ser conhecido, por preclusão consumativa. Não se trata de mero cancelamento da distribuição do recurso, mas de ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora